Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA INÓCUA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente nas hipóteses do art. 833, §2o, do CPC, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, inócua a medida almejada, consistente em expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.